Tribunal: TJMT
Processo: 1018861-73.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018861-73.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO - CPF: 046.258.341-47 (ADVOGADO), THALES FABIANO ROCHA ACOSTA - CPF: 015.079.831-82 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR RENATO SOUZA SANTOS - CPF: 039.623.021-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO
–

CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL – TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ – SEGURANÇA CONCEDIDA.

É assente o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que transcorrido o prazo de validade do concurso o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por
Thales Fabiano Rocha Acosta
contra ato supostamente ilegal atribuído ao
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso.

Alega o impetrante que participou do certame público regido pelo Edital no. 01/2015-DETRAN/MT, cujo objetivo era o preenchimento de cargo de Auxiliar Serviço de Trânsito, Polo de Cuiabá/MT, que previu a existência de 09 (nove) vagas, tendo sido aprovado em 9o (nono) lugar.

Afirma que o concurso foi homologado em 04/9/2015, com validade direta por 2 (dois) anos, e foi prorrogado até 04/09/2019.

Argumenta que após a realização do certame e da sua aprovação dentro do número de vagas, o impetrado até o momento não procedeu à sua nomeação.

Pontua que o Estado Mato Grosso não está nomeando nenhum candidato por falta de recursos, o que não pode ser alegado a título de concurso público, uma vez que para sua realização é efetuado estudo do impacto financeiro e feito reserva orçamentária, logo, é evidente que sua nomeação não desrespeitaria a Lei de Responsabilidade Fiscal, eis que a vaga já está na folha de pagamento estadual.

Forte nesses argumentos, requereu, liminarmente, a nomeação no referido cargo e, no mérito, a concessão da segurança.

A liminar foi deferida (id. 28935970).

O impetrado manifestou requerendo a denegação da segurança pleiteada (id. 36324956).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Procurador de Justiça Luiz Eduardo Martins Jacob, foi pela concessão da ordem. (id.39739981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Thales Fabiano Rocha Acosta
contra ato supostamente ilegal atribuído ao
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso
, consubstanciado na omissão de sua nomeação para o cargo ao qual restou aprovado no concurso aberto pelo Edital n. 01/2015-Detran/MT.

Da análise dos autos verifica-se que o impetrante participou do concurso público para o provimento de cargo
de Auxiliar Serviço de Trânsito, Polo de Cuiabá/MT, que previu a existência de 09 (nove) vagas, tendo sido aprovado em 9o (nono) lugar, portanto,
dentro do número de vagas (pág.01– id n.15660983).

Pois bem.

É sabido que a candidata aprovada dentro do número de vagas ofertadas tem direito subjetivo à nomeação, em consonância com o disposto nos incisos II e IV do artigo 37 da Constituição Federal de 1988.

Como efeito, é entendimento sedimentado na doutrina e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que os candidatos aprovados em certame público, classificados dentro do número de vagas previsto no edital, possuem não mera expectativa de direito, mas direito subjetivo, líquido e certo, à nomeação. E este direito decorre do fato de que a publicação do edital vincula a administração ao cumprimento do quanto ali disposto.

Neste sentido:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO
PARA CARGO DE ESPECIALISTA EM SAÚDE.
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS

PREVISTO NO EDITAL
.
RE 598.099/MS. REPERCUSSÃO GERAL
.
OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUANTO À SUA NOMEAÇÃO
. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CAPAZ DE JUSTIFICAR A NÃO APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO.

(....) 3
.
O deslinde correto para a controvérsia é extraído do precedente firmado no Supremo Tribunal Federal em razão do julgamento do RE 598.099/MS, Relator o Em. Ministro Gilmar Mendes, que constitui o marco jurisprudencial regulatório do direito público subjetivo à nomeação para o candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público, e também das exceções a esse direito.

4.
Desse modo, o entendimento que tem sido adotado pelo STJ, seguindo o posicionamento do STF,

é o de que aqueles aprovados em concurso público dentro do número de vagas ofertadas possuem, em regra, direito líquido e certo de serem nomeados dentro do prazo de validade do concurso.

(.....) 7. Recurso Especial provido.
(REsp 1784318/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 12/09/2019) g.n.

No caso dos autos, observa-se que mesmo logrando êxito na aprovação em 4o (quarto) lugar no certame, o impetrado foi omisso quanto à nomeação do impetrante.

Observa-se, também, que o prazo de validade do certame
expirou em 04/09/2019
, sem, contudo, ser nomeado o impetrante no cargo em que foi aprovado.

Não se pode olvidar que, expirado o prazo do concurso, não pode mais a administração pública, por sua própria iniciativa, nomear os candidatos aprovados, senão após o exercício da discricionariedade do candidato em acionar o Poder Judiciário, o que ocorreu no caso em exame.

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — PRAZO DE VALIDADE ENCERRADO — CANDIDATO APROVADO — DIREITO À NOMEAÇÃO.

Encerrado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado tem direito à nomeação. Segurança deferida. (N.U 1011799-79.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020) g.n.

Assim, sem maiores delongas, inegável o direito do impetrante à nomeação e posse no cargo, porque a sua classificação dentro do número de vagas ofertadas pela administração gera, não mera expectativa, mas direito subjetivo à nomeação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo

a ordem
pleiteada no
mandamus,
para determinar a nomeação do impetrante no cargo almejado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020